Tribunal: TJBA
Processo: 8000436-64.2018.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000436-64.2018.8.05.0133 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: FRANCISCO JOSÉ PEREIRA E OUTRO Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA, HARLEY SILVA FARIAS APELADOS: MUNICÍPIO DE ITORORÓ E OUTRO Advogado(s): HARLEY SILVA FARIAS, LUCAS LIMA TANAJURA ACORDÃO APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. PEDIDOS DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DO PISO NACIONAL, ADICIONAL DE FUNÇÃO (10%) E DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM. MUNICIPALIDADE QUE ALEGA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E AUSÊNCIA DE PROVA DO INADIMPLEMENTO DAS VERBAS SALARIAIS. AUTOR QUE PLEITEIA REFORMA PARA RECONHECIMENTO DO ADICIONAL DE FUNÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO ADICIONAL DE FUNÇÃO POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. APELO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000436-64.2018.8.05.0133, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Município de Itororó, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Francisco José Pereira, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.